Tribunal: TJES
Processo: 5000217-73.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-73.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: JEAN MARCEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado fl. 39 (evento 162121) interposto contra a sentença proferida à fl. 36 (evento 162118). Pretende a parte recorrente sejam relativizados os efeitos da revelia para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, vide evento 162127, fl. 45.

É o sucinto relatório, embora dispensável. Em pauta para julgamento.

Data registrada no sistema.

Bernardo Alcuri de Souza

Relator

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o recurso apresentado.

Frise-se, desde já, o recorrente é revel. E, analisando detidamente os autos vejo que não foi juntada carta de preposição (conforme consta no evento 162099, fl. 17) e apresentou contestação intempestivamente (vide certidão de fl. 35, evento 162117).

Como se sabe, por força do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, se o demandado não apresenta contestação, os fatos alegados na inicial devem ser reputados verdadeiros, salvo se o juiz se convencer do contrário.

Ou seja, o principal efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Salvo se as provas dos autos convencerem o juiz do contrário. O que, claramente, não é o caso dos autos. Tanto é assim que o nobre colega prolator da sentença combatida explanou de forma ampla os fundamentos que levaram ao seu convencimento.

Os fundamentos por ele trazidos por si só, são suficientes para a manutenção da sentença.

Contudo, entendo por bem reforçar dizendo que as partes estavam envolvidas por uma relação de consumo, e, por força do Código de Defesa do Consumidor, há inversão do ônus da prova.

Ou seja, a revelia do ora recorrente, além de culminar nos efeitos legais, também fez com que ele deixasse de cumprir um ônus que lhe cabia. Apesar da
caracterização da revelia não importar em presunção
absoluta de veracidade dos fatos
, o recorrente não produziu provas que pudessem afastar as alegações do recorrido, reforçando, com isso, o acerto do magistrado em julgar procedente os pedidos iniciais.

Assim, ante as razões aqui trazidos, e, sem me delongar sobre o tema, me reportando no mais aos fundamentos da sentença,
conheço d
o recurso
, e, no mérito

MANTENHO A SENTENÇA, negando provimento ao recurso inominado
.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95 condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

É COMO VOTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.